Tribunal: TJMT
Processo: 1012222-13.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012222-13.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SUPERINTENDENTE DE OUTRAS RECEITAS E CONTA CORRENTE DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), B. A. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 00.443.435/0001-00 (EMBARGADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), PAIOL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 05.691.648/0001-75 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais, máxime se os aclaratórios não apontam quaisquer dos referidos vícios.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO ,
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento
ao recurso de Apelação, e ratificou a sentença que concedeu a segurança para determinar à autoridade Impetrada que se abstenha de realizar lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pela Lei Estadual no 4.547/82, declarando inexistentes os débitos constantes das cobranças já expedidas em desfavor das impetrantes, em especial os débitos objetos do Termo de Notificação de Lançamento da TACIN no 113392/337/68/2019; 118147/337/68/2019; 114046/337/68/2019 .

Afirma que o órgão especial decidiu modular os efeitos da inconstitucionalidade da cobrança da Taxa para após o transito em julgado da ADI Estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000 (acórdão publicado em 19/10/2021).

Ao final, pugna pelo provimento dos embargos para que seja sanada omissão apontada conferindo efeitos infringentes para declarar existentes os débitos discutidos nos autos.

Sem contrarrazões. (id. 107946968)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO , contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação, e ratificou a sentença que concedeu a segurança para determinar à autoridade Impetrada que se abstenha de realizar lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pela Lei Estadual no 4.547/82, declarando inexistentes os débitos constantes das cobranças já expedidas em desfavor das impetrantes, em especial os débitos objetos do Termo de Notificação de Lançamento da TACIN no 113392/337/68/2019; 118147/337/68/2019; 114046/337/68/2019.

Assim defende que não houve o enfrentamento a respeito da inaplicabilidade imediata e irrestrita dos efeitos “ex tunc” da ADIN julgada no Órgão Especial.

Realça-se que, diferentemente do que alega o Embargante, não há qualquer omissão no acórdão recorrido vez que tratou de todas as questões devolvidas no recurso, relatando especificamente que
“
na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2908/SE não houve a modulação dos efeitos, sendo certo que “A regra referente à decisão proferida em sede de controle concentrado é de que possua efeitos ex tunc,

retirando o ato normativo do ordenamento jurídico desde o seu nascimento.”
(STF, Tribunal Pleno, ADI 2639/PR ED, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de abril de 2012).”

Conforme bem ressalvado no acórdão uma vez que
deflagrada inconstitucionalidade a consequência lógica é a desconstituição da sua satisfação, por força do efeito
ex tunc,
o que equivale dizer que todos os atos constituídos são nulos, portanto, desconstituídos de qualquer eficácia jurídica.

Portanto, verifica-se que não ficou configurada omissão no acórdão vez que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios.

Com efeito, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum para reanalise da questão, eis que extrapole os limites dos incisos do artigo 1.022 do CPC.

Com essas considerações, REJEITO os aclaratórios, ante a ausência do vício alegado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2022